Tribunal: TJMT
Processo: 1031074-06.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031074-06.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE MARCOS FELIPE - CPF: 013.593.841-46 (RECORRENTE), JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1031074-06.2022.8.11.0001

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s): JOSE MARCOS FELIPE

Recorrido(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 03/04/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇAS SALARIAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS – VALORES DEVIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

A Constituição Federal, no art. 39, § 3º, estendeu aos servidores públicos o direito conferido aos trabalhadores urbanos e rurais ao recebimento de horas extras (art. 7º, inciso XVI), não excluindo a possibilidade de a legislação infraconstitucional estabelecer regime próprio para o seu cumprimento, sobretudo em razão da natureza do serviço prestado e das peculiaridades da função desenvolvida pelo servidor público.

No caso dos autos, o servidor público estadual era bombeiro militar, regido pela Lei Complementar 555/2014, que prevê o pagamento de

serviço em jornada extraordinária em 0,75%da maior remuneração da graduação de Soldado por cada hora trabalhada.

Conforme demonstrado nos autos, o servidor faz jus ao pagamento da verba salarial referente as horas extras laboradas, fato não desconstituída pelo Recorrido.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para reconhecer os créditos trabalhistas devidos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
razão porque o condeno ao pagamento de R$ 6.220,71 a título de licença prêmio não gozada nos períodos de 02/12/2017 a 31/12/2017 e 02/12/2017 a 31/12/2017 e de férias vencidas no valor de R$ 9.427,14 quanto ao período de 17/01/2017 a 16/01/2018,

acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, e de correção monetária pelo IPCA-E, ambos da citação, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública e, por consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Nas razões recursais, o Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença para determinar o pagamento das horas extras.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso versa sobre ex-servidor público estadual que visa o recebimento de verbas trabalhistas de horas extras, férias e licença prêmio.

A sentença concedeu parte dos pedidos, concedendo apenas o direito ao recebimento de férias e licença prêmio.

Pois bem. Na inicial o Recorrente juntou um extrato onde é possível verificar que possuía um saldo de 348 horas extras. Quando solicitou o pagamento na via administrativa, lhe foi negado sob a justificativa de que o saldo já havia sido compensando, não lhe sendo devido qualquer valor.

Conforme demonstrado nos autos, o recorrente laborava 40 horas semanais quando acumulou esse saldo no banco de horas.

Ocorre que o Decreto n°694/2016 sancionado pelo Governador do Estado reduziu a jornada de trabalho dos servidores públicos estaduais, reduzindo a carga horária de 40h semanais para 30h semanais.

O Recorrente passou a cumprir essa nova carga horária em 26/07/2017. Portanto, essa imposição de redução na carga horária não foi uma opção do Recorrente, mas sim, uma imposição. Nessa ocasião ele já possuía o saldo de horas extras.

O Estado de Mato Grosso abateu do saldo de horas extras as 10 horas não trabalhadas semanalmente, conforme planilha no ID n° 148512829, sendo incorreto tal procedimento, pois prejudica o servidor.

Em sede de contestação não apresentou provas para desconstituir o pleito inicial, tornando-se incontroverso o valor requerido na inicial.

Dessa forma, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento das horas extras, no valor de 11.104,68 (onze mil cento e quatro reais e sessenta e oito centavos).

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamante para acrescer à sentença a condenação ao pagamento das horas extras, no valor de 11.104,68 (onze mil cento e quatro reais e sessenta e oito centavos).

O valor será acrescido de juros moratórios calculado com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/1997, com redação da Lei nº. 11.960/2009 a partir da citação válida, e correção monetária calculada com base no IPCA-E a partir da data da constituição de cada crédito, e a partir da edição da EC 113/2021, CONFORME SEU ARTIGO 3º a utilização da TAXA SELIC como único índice a recompor a atualização monetária e juros de mora.

Caberá ao Recorrente apresentar a memória de cálculo, por mera aritmética, nos moldes acima delimitados.

As verbas pretendidas até o ajuizamento da ação, estão limitadas até o valor máximo de 60 (sessenta) salários-mínimos.

Sem custas e honorários diante do resultado do julgamento, moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023